Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE CAVALO. SOCIEDADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pacta sunt servanda é um brocardo jurídico latino que orienta que os pactos devem ser observados.
2. No caso concreto, foi comprovado que as partes se associaram para a compra e venda de um cavalo de hipismo, logo, o produto da venda do animal deveria ser dividido entre as partes, proporcionalmente à participação de cada um na compra.
3. Apelações não providas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.